Tribunal: TJSP
Processo: 2301196-92.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. ARESTO EMBARGADO QUE DEIXOU DE OBSERVAR QUE A MEDIDA DE BLOQUEIO CAUTELAR DEFERIDA NA 1a INSTÂNCIA NÃO SE CONFUNDE COM EFETIVA PENHORA. PRESENÇA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.